Tribunal: TJSP
Processo: 2083247-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2083247-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Serrana, em que é embargante
COPERCANA - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada MARIUZA MARQUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083247-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44614
2
VOTO No: 44614
EDCL.No: 2083247-44.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Serrana - 1a VC
EBTE. : COPERCANA - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA
DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBDA. : MARIUZA MARQUES DA SILVA
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos a v. acórdão que
deu provimento a agravo de instrumento tirado contra r. decisão que, em ação
monitória em fase de cumprimento de julgado, indeferira pedido de desbloqueio de
valores em poupança, de modo a declarar a impenhorabilidade dos valores.
Alvitrando-se ter havido “omissão”, sustenta o embargante que
não houve apreciação de pedido subsidiário de aplicação do § 2o do artigo 833 do
Cód. de Proc. Civil e que o v. acórdão igualmente foi omisso em relação às “provas
produzidas na contraminuta, onde restou evidenciado que a Agravante rotineiramente
retira quantias consideráveis de sua conta (R$ 1.500,00), demonstrando que evita
manter valores em seu nome, com nítido intuito de se furtar ao pagamento de sua
dívida”.
Bate-se a embargada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque o embargante, apesar de suas alegações em
contrário, não indicou efetivos pontos de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, únicas hipóteses integrantes do permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de
Proc. Civil); pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração;
Segundo, porque o embargante, ao que parece, não se avisou
de que o v. acórdão contém fundamentação adequada e suficiente para alicerçar suas
conclusões, via das quais deu provimento ao recurso.
Com efeito, houve sim apreciação e exame expresso da
impenhorabilidade dos valores constritos, uma vez que (ver fls. 84): “Claro que
rendimentos do trabalho, benefícios de aposentadoria e recursos depositados em
caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos são
impenhoráveis, até por disposição legal expressa (incisos IV e X do art. 649 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083247-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44614
3
Cód. de Proc. Civil). No caso, a agravante demonstrou que os valores
penhorados eram mantidos em conta poupança (fls. 56/58 dos autos principais).
Houve, é verdade, movimentações em tal conta, com depósitos e saques, bem
como pagamento de compra por meio de cartão, porém, não é menos certo que
foram pontuais uma compra, um saque e dois depósitos em três meses -, isto é,
insuficientes para se afirmar que a conta adquiriu natureza de conta corrente.
Além disso, 'a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que são impenhoráveis os valores depositados em conta do devedor
até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos' (AgInt no AREsp 1482580/RS,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020)”.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que o embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o
julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207, “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210, IDEM. ibidem, pág. 950,
nota no 14a.
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento,
bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ
e 282 do E. STF).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator